Tribunal: TJDFT
Processo: 0740879-70.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0740879-70.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: SEBASTIAO OLMIR GOLIN D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S/A, ora réu/agravante, em face de decisão proferida pelo Juízo da 17a Vara Cível de Brasília, em liquidação provisória de sentença proposta por SEBASTIAO OLMIR GOLIN, ora autor/agravado, nos seguintes termos: “1. Trata-se de liquidação provisória de sentença, movida por SEBASTIAO OLMIR GOLIN, em desfavor do BANCO DO BRASIL, em que se objetiva liquidar a sentença coletiva proferida nos autos da Ação Civil Pública n. 94.008514-1, na qual se reconheceu ilegalidade no índice de correção monetária adotado pelo Banco do Brasil, aplicável às cédulas de crédito rural no mês de março de 1990, e fixou como correto o BTN no percentual de 41,28%. 2. Examinando os autos, observo que os cálculos apresentados pelo perito ao ID Num. 135586452 indicaram a metodologia utilizada para apuração do crédito exequendo, apontando a data-base, a correção monetária e os juros moratórios, além do que estão em perfeita consonância com o julgado e a documentação que instruem os autos, acrescido do laudo complementar explicativo de ID Num. 138127654. 3. Pelo exposto, homologo os cálculos constantes do laudo pericial de ID n. 135586452, fixando em R$ 1.882.661,78 (um milhão, oitocentos e oitenta e dois mil, seiscentos e sessenta e um reais e setenta e oito centavos) o valor da execução. 3.1. Cumpre aqui observar que a referência abstrata a eventual abatimento legal ou negocial, desacompanhada de qualquer circunstância específica, pela qual se possa aferir que essa operação afetou o saldo devedor, torna descabido o abatimento pretendido, sobretudo quando não previsto qualquer comando da sentença coletiva nesse sentido. 4. Considerando a anuência das partes com o laudo, tenho que não está caracterizado o caráter contencioso da fase de liquidação, razão pela qual deixo de arbitrar honorários. 5. Não procedendo o exequente ao início da fase de cumprimento de sentença, após o decurso do prazo de recurso, arquivem-se os autos. 6. Confiro à presente decisão força de ofício, para determinar ao Banco do Brasil que efetue, no prazo de cinco dias, a transferência da importância de R$ 1.725,00 (um mil, setecentos e vinte e cinco reais), e demais acréscimos legais, depositada na conta judicial n. 4500132217689, para a conta bancária a seguir indicada: Banco: 001 - Banco do Brasil S.A, Agência: 4267-6 - Agência Estilo Setor Bancário Sul, Conta: 960.647-5 - Luiz Carlos e Silva, CPF n. 267.” Irresignada, a parte ré interpôs o presente agravo de instrumento. Argumenta, em síntese, que os cálculos homologados pela r. Decisão impugnada não são condizentes com o que fora consignado em laudo pericial (ID n° 135580343 e 138127652). Aduz que o título judicial a ser liquidado previu que eventuais abatimentos deveriam ser objeto de análise nas respectivas liquidações da sentença genérica, de modo que somente deverão ser restituídos os valores efetivamente pagos pelos mutuários. Assim, interpõe o presente recurso, requerendo a concessão de efeito suspensivo sobre o pronunciamento judicial agravado. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso interposto, uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, a relatoria do agravo de instrumento pode atribuir efeito suspensivo ao recurso. Para tanto, é necessário que, da imediata produção dos efeitos da r. Decisão impugnada, haja risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação; e que fique demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme dispõe o art. 995, parágrafo único, do mesmo Diploma Processual. No caso, verifica-se a presença dos requisitos para concessão da medida assecuratória pretendida pelo réu/agravante. No caso concreto, o banco agravante se insurge contra a decisão que homologou laudo pericial sem efetuar os abatimentos das concessões que beneficiaram o mutuário (decorrentes da Lei no 8088/90, indenização do PROAGRO e abatimentos negociais). Conforme se extrai dos autos originários, em especial das manifestações do perito (ID n° 135580343 e 138127652) do montante total corrigido e acrescido dos juros, o equivalente a 22,69% teria sido liquidado por meio de amortizações e 77,31% por meio de concessões/abatimentos. Nesse contexto, os extratos detalhados dos cálculos apontam que os valores efetivamente pagos pelo autor/agravado, após as devidas correções, totalizariam R$ 486.475,91 (quatrocentos e oitenta e seis mil, quatrocentos e setenta e cinco reais e noventa e um centavos). Nota-se, ademais, que após o questionamento acerca das planilhas inicialmente colacionadas, o perito responsável juntou planilha singular, na qual consta o valor supramencionado (ID n° 138127653). Dessa forma, posto que a condenação está limitada ao que foi efetivamente pago a maior pelo autor/agravado, entendo que há nos autos originários comprovação suficiente da probabilidade do direito do agravante. Sobre o tema, confira-se o recente julgado desta 3a Turma Cível, em caso semelhante: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. DIFERENÇA DE IPC E BTN. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (BANCO DO BRASIL S.A). EXTRATOS FINANCEIROS. VALIDADE. FINANCIAMENTO PARCIALMENTE QUITADO COM RECURSOS PROVENIENTE DO PROAGRO. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA QUE DEVE SER EVITADO. ABATIMENTO. POSSIBILIDADE. REPETIÇÃO DE VALORES EFETIVAMENTE DESEMBOLSADOS PELO MUTUÁRIO. DECISÃO MANTIDA. 1. No caso, o laudo pericial concluiu que os documentos apresentados pelo banco são idôneos e atenderam ao comando judicial, sendo suficientes para a elaboração dos cálculos necessários à liquidação da sentença coletiva. 3. Qualquer demonstrativo financeiro gerado pelo sistema interno da instituição financeira é documento produzido de forma unilateral. Eventual inconsistência deve ser comprovada, o que não ocorreu no presente caso, especialmente considerando que os extratos foram examinados pelo perito. 4. O título executivo coletivo que determina o pagamento da diferença proveniente de utilização de índice indevido é claro no sentido de que a repetição de indébito alcança tão somente os valores efetivamente pagos pelos mutuários. 5. O Programa de Garantia da Atividade Agropecuária (Proagro) garante a exoneração de obrigações financeiras relativas a operação de crédito rural de custeio, cuja liquidação seja dificultada pela ocorrência de fenômenos naturais, pragas e doenças que atinjam rebanhos e plantações, na forma estabelecida pelo Conselho Monetário Nacional - CMN. 6. A repetição de indébito deve recair tão somente sobre os valores efetivamente pagos pelo mutuário, excluindo da restituição as amortizações comprovadamente realizadas com recursos provenientes do PROAGRO, sob pena de enriquecimento sem causa. 7. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime. (Acórdão 1407315, 07329363620218070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 10/3/2022, publicado no PJe: 23/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada). Grifos nossos. Já o perigo de dano decorre da constituição de título executivo em valor superior ao devido, o que poderá causar prejuízos à parte requerida/agravante. Assim, estão presentes os requisitos necessários à medida assecuratória pleiteada pelo recorrente. Posto isso, DEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo, de modo a suspender a eficácia da decisão recorrida (ID n° 141871558 dos autos de origem) até o julgamento final deste agravo de instrumento. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 5 de dezembro de 2022. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora